Tribunal: TJMT
Processo: 1011637-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011637-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MORILLO CREMASCO JUNIOR - CPF: 234.691.379-00 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ARTEMIO LISTONI - CPF: 425.408.959-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALTER BARBOSA FEROLLA - CPF: 004.982.706-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CUSTOS DO DESMEMBRAMENTO A CARGO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor do hectare em R$ 72.000,00, acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado e determinou ao exequente a apresentação de planilha de atualização do débito, bem como a individualização de área correspondente a 100 hectares do imóvel penhorado, suficiente para a integral quitação da dívida, mediante delimitação georreferenciada ou forma técnica adequada, com vistas à redução da penhora e posterior expropriação.

2. Em sede de embargos de declaração, o juízo manteve a determinação de individualização da área, declarou que todos os custos e despesas antecipados pelo exequente para os trabalhos técnicos e registrais deverão ser acrescidos ao valor da execução para posterior ressarcimento pelo executado, estabeleceu critérios técnicos para o desmembramento (localização estratégica e capacidade produtiva correspondente à média do imóvel) e homologou o cálculo atualizado da dívida no valor de R$ 3.597.319,50.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de desmembramento de área de 100 hectares do imóvel penhorado, avaliado em R$ 587.667.600,00, para satisfação de crédito exequendo de R$ 3.597.319,50, observa os princípios da menor onerosidade ao executado, da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) verificar se é juridicamente adequado transferir ao exequente os custos técnicos necessários à individualização da área, incluindo contratação de profissionais, taxas e emolumentos cartorários, com posterior ressarcimento pelo executado; e (iii) aferir se há impossibilidade técnica ou jurídica de proceder ao desmembramento da área penhorada, de modo a justificar a expropriação da integralidade do bem.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada aplica adequadamente o princípio da menor onerosidade ao executado, consagrado no art. 805 do CPC, ao determinar o desmembramento de área de 100 hectares, suficiente para a satisfação do crédito de R$ 3.597.319,50, evitando a expropriação desproporcional de imóvel avaliado em R$ 587.667.600,00, o que configura manifesta observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. O art. 894 do CPC autoriza a alienação de parte do imóvel quando este admite cômoda divisão e a fração é suficiente para o pagamento do exequente, hipótese que se verifica no caso concreto, considerando que o imóvel rural de mais de 8 mil hectares permite desmembramento técnico e economicamente viável de 100 hectares, com margem de segurança para encargos e eventual deságio em leilão.

6. A determinação de que os custos antecipados pelo exequente para os trabalhos técnicos e registrais sejam acrescidos ao valor da execução, com posterior ressarcimento pelo executado, encontra amparo no art. 82 do CPC, que impõe à parte vencida o ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora, afastando qualquer onerosidade excessiva ao credor.

7. A alegada impossibilidade técnica do desmembramento não constitui óbice intransponível, uma vez que o profissional consultado indica a viabilidade do trabalho mediante obtenção de documentos complementares acessíveis ao exequente, inexistindo impedimento definitivo à execução da medida determinada.

8. A fixação de critérios técnicos para o desmembramento — localização estratégica e capacidade produtiva correspondente à média do imóvel principal — assegura a efetividade da execução e evita a seleção de área sem valor comercial ou de difícil alienação, harmonizando-se com a finalidade do art. 894 do CPC de satisfazer o crédito exequendo sem causar prejuízo desproporcional ao executado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, autoriza o desmembramento de área suficiente à satisfação do crédito exequendo quando o imóvel penhorado possui valor manifestamente desproporcional ao débito e admite cômoda divisão, nos termos do art. 894 do CPC. 2. Os custos técnicos e registrais necessários ao desmembramento, antecipados pelo exequente, devem ser acrescidos ao valor da execução para posterior ressarcimento pelo executado, em conformidade com o art. 82 do CPC, sem configurar onerosidade excessiva ao credor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, 797, 805, 843 e 894; CC, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2228447-87.2017.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018; TJ-MG, AI 10435170005522001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 25.10.2018; TJ-MG, AI 10000170621205002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 10.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ARTEMIO LISTONI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0002662-93.2010.8.11.0004
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE WALTER BARBOSA FEROLLA
, que homologou o valor do hectare em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), para que produza seus efeitos legais; acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e determinou que o exequente apresentasse planilha de atualização do débito, tomando como base o valor anteriormente apurado de R$ 1.759.423,76 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), atualizando-o até a data da nova apresentação.

Houve, ainda, determinação para o exequente indique “
a quantidade de hectares suficientes para a integral quitação da dívida atualizada, de forma precisa e fundamentada, com vistas à redução da penhora. Inclusive, procedendo com a individualização da área correspondente dentro da matrícula, com a devida delimitação georreferenciada ou outra forma técnica adequada, a fim de possibilitar sua identificação autônoma para fins de expropriação
”.

Em sede de embargos de declaração, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os aclaratórios apenas para prestar os seguintes esclarecimentos:

“a)
MANTENHO
a determinação para que o exequente proceda à individualização da área necessária à satisfação do crédito, visando a redução da penhora e o futuro desmembramento da matrícula;

b)
DECLARO
que todos os custos e despesas antecipados pelo exequente para a realização dos trabalhos técnicos e registrais necessários ao desmembramento (agrimensura, engenharia, taxas, emolumentos, etc.) deverão ser acrescidos ao valor da execução, para posterior ressarcimento pelo executado;

c)
DETERMINO
que o perito/engenheiro a ser contratado pelo exequente (
em padrões e precificação de mercado
) para a elaboração do memorial descritivo e demais peças técnicas deverá, ao projetar o desmembramento da área correspondente a 100 (cem) hectares - área suficiente para cobrir o débito com margem de segurança para encargos legais e deságio em eventual leilão -, observar rigorosamente os seguintes critérios:

c.1.)
Localização
: A área a ser destacada deve possuir localização estratégica e atrativa a eventuais interessados em leilão, evitando-se glebas encravadas ou de difícil acesso;

c.2)
Capacidade Produtiva
: A fração desmembrada deve guardar correspondência com a capacidade produtiva média do imóvel principal (Matrícula 2.041), respeitando-se as características de solo, topografia e aptidão agrícola/pecuária, não se admitindo a seleção exclusiva de áreas de reserva legal, preservação permanente ou terras improdutivas/alagadiças, salvo se proporcionalmente distribuídas conforme a legislação ambiental; e,

d)
HOMOLOGO
o cálculo atualizado da dívida apresentado pelo exequente no Id. 214658446, no valor de R$ 3.597.319,50 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Intime-se
o exequente para dar cumprimento à decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando nos autos o início das diligências para a individualização da área”.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao lhe impor o ônus de promover e custear o desmembramento do imóvel penhorado, com a contratação de profissionais e assunção de despesas elevadas, tais como “
engenheiro agrimensor/ambiental, taxas de ART, emolumentos cartorários, custos com georreferenciamento, CAR, CCIR e ITR
”, o que reputa excessivamente oneroso. Sustenta que, embora o Juízo tenha invocado o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, tal norma não autoriza a transferência ao credor dos encargos decorrentes da regularização dominial do bem do executado, especialmente quando este permaneceu inerte quanto à indicação de meios menos gravosos.

Afirma, ainda, que há contradição na decisão ao exigir que o exequente realize o georreferenciamento integral do imóvel para posterior desmembramento de apenas 100 hectares, o que representaria inversão da lógica executiva prevista no art. 797 do CPC, segundo a qual a responsabilidade pela satisfação da obrigação recai sobre o devedor. Argumenta que “
não se deve olvidar que a menor onerosidade [...] exige que as alegações da onerosidade deve ser acompanhada da indicação dos meios menos onerosos pelo executado
”, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual não poderia ser compelido a suportar os custos do procedimento técnico.

Por fim, sustenta a inviabilidade técnica do desmembramento, conforme parecer de profissional especializado, bem como defende que, diante da dificuldade ou impossibilidade de individualização da área, a solução juridicamente adequada é a expropriação da totalidade do bem, nos termos do art. 843 do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, determinando o praceamento do imóvel em sua integralidade ou, subsidiariamente, afastando a obrigação do agravante de arcar com os custos do desmembramento.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 356176362).

Em contraminuta apresentada em id. 356778367, o agravado sustenta que o agravante pretende o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre a totalidade do imóvel rural penhorado, avaliado em R$ 587.667.600,00, apesar de o crédito executado corresponder a apenas R$ 3.597.319,50, o que evidencia manifesta desproporcionalidade. Argumenta que a própria penhora foi indicada pelo exequente sobre bem de valor muito superior ao débito, sendo plenamente viável e juridicamente adequada a medida adotada pelo juízo de origem, consistente no desmembramento de área equivalente a 100 hectares, suficiente para a satisfação da dívida, evitando prejuízo excessivo ao executado.

Aduz, ainda, que a decisão agravada observa o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), preservando o equilíbrio entre as partes e evitando sacrifício desnecessário, sobretudo porque a alienação integral do imóvel se mostraria excessivamente gravosa. Sustenta inexistir qualquer impedimento legal para a redução da penhora, destacando que a área destacada é suficiente para quitar integralmente o débito, inclusive com margem para encargos e eventual deságio em leilão, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARTEMIO LISTONI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que homologou o valor do hectare em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), para que produza seus efeitos legais; acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e determinou que o exequente apresentasse planilha de atualização do débito, tomando como base o valor anteriormente apurado de R$ 1.759.423,76 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), atualizando-o até a data da nova apresentação.

Houve, ainda, determinação para o exequente indique “
a quantidade de hectares suficientes para a integral quitação da dívida atualizada, de forma precisa e fundamentada, com vistas à redução da penhora. Inclusive, procedendo com a individualização da área correspondente dentro da matrícula, com a devida delimitação georreferenciada ou outra forma técnica adequada, a fim de possibilitar sua identificação autônoma para fins de expropriação
”.

Em sede de embargos de declaração, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os aclaratórios apenas para prestar os seguintes esclarecimentos:

“a)
MANTENHO
a determinação para que o exequente proceda à individualização da área necessária à satisfação do crédito, visando a redução da penhora e o futuro desmembramento da matrícula;

b)
DECLARO
que todos os custos e despesas antecipados pelo exequente para a realização dos trabalhos técnicos e registrais necessários ao desmembramento (agrimensura, engenharia, taxas, emolumentos, etc.) deverão ser acrescidos ao valor da execução, para posterior ressarcimento pelo executado;

c)
DETERMINO
que o perito/engenheiro a ser contratado pelo exequente (
em padrões e precificação de mercado
) para a elaboração do memorial descritivo e demais peças técnicas deverá, ao projetar o desmembramento da área correspondente a 100 (cem) hectares - área suficiente para cobrir o débito com margem de segurança para encargos legais e deságio em eventual leilão -, observar rigorosamente os seguintes critérios:

c.1.)
Localização
: A área a ser destacada deve possuir localização estratégica e atrativa a eventuais interessados em leilão, evitando-se glebas encravadas ou de difícil acesso;

c.2)
Capacidade Produtiva
: A fração desmembrada deve guardar correspondência com a capacidade produtiva média do imóvel principal (Matrícula 2.041), respeitando-se as características de solo, topografia e aptidão agrícola/pecuária, não se admitindo a seleção exclusiva de áreas de reserva legal, preservação permanente ou terras improdutivas/alagadiças, salvo se proporcionalmente distribuídas conforme a legislação ambiental; e,

d)
HOMOLOGO
o cálculo atualizado da dívida apresentado pelo exequente no Id. 214658446, no valor de R$ 3.597.319,50 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Intime-se
o exequente para dar cumprimento à decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando nos autos o início das diligências para a individualização da área”.

O agravante se insurge contra a decisão que determinou o desmembramento de área correspondente a 100 hectares do imóvel penhorado, alegando onerosidade excessiva na imposição dos custos técnicos necessários à individualização da área, bem como impossibilidade fática de cumprimento da determinação judicial.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os princípios fundamentais que regem o processo executivo, notadamente o da menor onerosidade ao executado, da proporcionalidade e da razoabilidade, todos consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

O artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que "

quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
". Tal dispositivo consagra o princípio da menor onerosidade, que visa preservar o patrimônio do executado na medida do possível, evitando sacrifícios desnecessários e desproporcionais.

No caso em análise, a aplicação deste princípio se mostra não apenas adequada, mas imperativa. O crédito exequendo, homologado em R$ 3.597.319,50 (três milhões quinhentos e noventa e sete mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos), representa fração ínfima do valor total do imóvel penhorado, avaliado em R$ 587.667.600,00 (quinhentos e oitenta e sete milhões seiscentos e sessenta e sete mil e seiscentos reais). Tal desproporção é gritante e evidencia que a manutenção da penhora sobre a integralidade do bem - mais de 8 mil hectares - configuraria excesso de execução manifestamente desproporcional e juridicamente insustentável.

O artigo 894 do Código de Processo Civil estabelece que "
quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução
".

A expressão "cômoda divisão" deve ser interpretada não apenas sob o aspecto físico-geográfico, mas também econômico e jurídico. No presente caso, o imóvel rural de mais de 8 mil hectares admite cômoda divisão, sendo perfeitamente viável o desmembramento de área de 100 hectares que, conforme demonstrado nos autos, é suficiente para cobrir o débito com margem de segurança adequada para encargos legais e eventual deságio em leilão.

A determinação judicial se harmoniza perfeitamente com o espírito do artigo 894, que visa evitar a alienação desnecessária da integralidade do bem quando parte dele é suficiente para satisfazer o crédito.

A alegação do agravante de que haveria inversão da lógica executiva não procede. O artigo 797 do CPC, invocado pelo recorrente, estabelece que "

realiza-se a execução no interesse do exequente
", mas tal satisfação deve ocorrer pelos meios menos gravosos ao devedor, conforme expressamente determinado pelo artigo 805 do mesmo diploma legal. Não há, portanto, qualquer contradição ou inversão lógica na determinação judicial, mas sim aplicação harmônica dos princípios que regem a execução.

Quanto à questão dos custos do desmembramento, a decisão agravada foi cristalina ao estabelecer que "
todos os custos e despesas antecipados pelo exequente para a realização dos trabalhos técnicos e registrais necessários ao desmembramento (agrimensura, engenharia, taxas, emolumentos, etc.) deverão ser acrescidos ao valor da execução, para posterior ressarcimento pelo executado
". Tal determinação encontra amparo no artigo 82 do CPC, que estabelece que salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe à parte vencida ressarcir as despesas que a vencedora antecipou.

Assim, não há onerosidade excessiva ao exequente, uma vez que todos os custos antecipados serão integralmente ressarcidos pelo executado, com as devidas atualizações.

A alegação de impossibilidade técnica do desmembramento, baseada em parecer de profissional que aponta a necessidade de informações adicionais não disponíveis na matrícula, não constitui óbice intransponível. O próprio profissional consultado indica que o trabalho é viável mediante a obtenção de documentos complementares, como CAR, certidão dominial até sua origem ou documentos com coordenadas que permitam a localização do imóvel. Tais documentos podem ser obtidos pelo exequente no exercício de sua legitimidade para requerer as diligências necessárias à satisfação do crédito.

A propósito, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

“Agravo de instrumento. Penhora.
Imóvel rural. Bem divisível. Possibilidade de penhora sobre parte ideal. Inaplicabilidade do artigo 843, do CPC. Imóvel que, embora ainda não desmembrado, comporta cômoda divisão.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 22284478720178260000 SP 2228447-87.2017.8 .26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 14/03/2018, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2018 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REFORÇO DA PENHORA - ART. 874, II, DO CPC/15 -
PENHORA DE PARTE DE IMÓVEL RURAL - POSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO SUFICIENTE A GARANTIR A EXECUÇÃO ORIGINÁRIA.
1.Como é cediço, possível o reforço da penhora quando o valor da avaliação do bem penhorado for flagrantemente incompatível com o valor exequendo, nos termos do art. 874, II, do CPC/15. 2. Do mesmo modo,
é possível a penhora de parte do imóvel quando possível o seu desmembramento sem descaracterizá-lo, levando-se em consideração, a razoabilidade da penhora, as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.
3. Assim,
considerando que a penhora atingiu parte de imóvel rural dos executados capaz de satisfazer o crédito exequendo, não havendo qualquer empecilho para o desmembramento de parte mínima da porção maior do bem, não há o que se falar em reforço da penhora para atingir a totalidade do imóvel rural, sob pena de ensejar onerosidade excessiva ao executado.
4. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-MG - AI: 10435170005522001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 25/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PENHORA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL RURAL - IMPOSSIBILIDADE - BEM DIVISÍVEL - PENHORA SOBRE A QUOTA-PARTE QUE JÁ SATISFAZ O DÉBITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com art. 87 do Código Civil é divisível o bem que pode ser fracionado sem alterar sua substância.
O imóvel rural é passível de divisão cômoda sem alteração de sua substância ou diminuição do valor econômico da quota-parte. Constatando que a penhora já satisfaz o débito não deve ser deferida a penhora sobre a totalidade do imóvel rural, sob pena de excesso da execução
”
.
(TJ-MG - AI: 10000170621205002 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 11/07/2019 - destaquei).

Ressalta-se que a determinação de que a área desmembrada deve possuir localização estratégica e capacidade produtiva correspondente à média do imóvel principal revela a preocupação do juízo em garantir a efetividade da execução, evitando que seja destacada área sem valor comercial ou de difícil alienação. Tal critério é não apenas razoável, mas necessário para assegurar que o desmembramento cumpra efetivamente sua finalidade de satisfazer o crédito exequendo, em consonância com o espírito do artigo 894 do CPC.

Por fim, cumpre destacar que a execução deve ser conduzida de forma a conciliar os interesses do credor - que tem direito à satisfação de seu crédito - com a proteção do patrimônio do devedor, evitando sacrifícios desnecessários. A decisão agravada alcança esse equilíbrio de forma exemplar, determinando medida que assegura a satisfação integral do crédito sem causar prejuízo desproporcional ao executado.

A proporcionalidade e a razoabilidade, princípios constitucionais que informam toda a atividade jurisdicional, recomendam a manutenção da decisão agravada. Seria manifestamente desproporcional e irrazoável permitir a expropriação de imóvel avaliado em quase 600 milhões de reais para satisfazer crédito de pouco mais de 3 milhões, quando é perfeitamente viável o desmembramento de área suficiente para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026